Tribunal: TJMT
Processo: 1011530-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011530-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS CAMILLA ANTUNES DE ASSIS - CPF: 044.529.591-05 (RECORRIDO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRENTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), IBRASA ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA MEDICA DOS EMPRESARIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 31.088.535/0001-90 (RECORRENTE), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PERSONALITÉ CORRETORA DE SEGUROS E OS REJEITOU, E DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIMED, EM RAZÃO DA INTENPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
1011530-66.2021.8.11.0001

Embargante:
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

EmbargadO:
THAIS CAMILLA ANTUNES DE ASSIS

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

IBRASA ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EMPRESÁRIOS E TRABALHADORES DA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 25/04/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME
– ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA

OMISSÃO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos.

Quanto aos embargos oposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, o prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Pretende a embargante PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA – ME o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes alegando omissão no acórdão, que manteve a sentença de parcial procedência.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
.

2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o acórdão abordou toda a matéria levada à discussão em sede recursal e decidiu, por unanimidade e fundamentadamente negar provimento ao recurso interposto, razão pela qual não há de se falar no alegado julgamento omisso.

O embargante

aduz os mesmos argumentos já analisados no recurso inominado.

Assim, verifico que há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão, o que não legitima a oposição dos presentes embargos.

Quanto aos embargos oposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, esse sequer deve ser conhecido.

O voto foi proferido na sessão ocorrida em data de 21/02/2022 (segunda-feira) e acórdão foi disponibilizado no dia 22/02/20222 (terça-feira), no ID n° 119102460 e os Embargos foram opostos em
22/03/2022
, ID n° 122217455.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Ou seja, como o voto foi lançado no dia 22/02/2022 (terça-feira), o prazo para recorrer em sede de embargos de declaração, considerando apenas os dias úteis, teria decorrido em data de 02/03/202 (quarta-feira).

Assim está ainda disposto em Resolução do TJMT que trata do tema:

RESOLUÇÃOTJ-MT/TP No 05, DE 14 DE FEVEREIRODE 2019.

Altera o art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”.

O PRESIDENTEDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADODE MATO GROSSO, usando das atribuições que lhe confere o art. 289, II, “c”, do Regimento Interno, faz editar esta Resolução, em conformidade com a decisão do E. Tribunal Pleno, em Sessão Administrativa de 13 de dezembro de 2018, nos autos da Proposição 22/2018 (CIA 0100808-06.2018.8.11.0000).

Art. 1o Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.

Art. 2o Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.

Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente

da presença destes na sessão. ” (NR)

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador CARLOSALBERTOALVESDA ROCHA

(assinado digitalmente)

No entanto, o embargo somente aportou aos autos em data de 22/03/2023, fora do prazo, impossibilitando sequer o seu conhecimento.

Anote-se que o prazo fatal para a interposição dos embargos de declaração era o dia 02/03/2022.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos por PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, por serem tempestivos e, no mérito, os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de omissão, contrariedade ou obscuridade no julgado e
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.

Em caso de eventuais novos embargos de declaração, será fatalmente aplicada multa pelos embargos protelatórios.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022